Tribunal: TJPA
Processo: 0002114-70.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002114-70.2019.8.14.0133

APELANTE: JESSE BORGES DOS ANJOS, CLAUDIO DANIEL ALVES FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE CRIMES QUE PODE SERVIR COMO FUNDAMENTO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DO RESPECTIVO VETOR. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO À QUANTIDADE DE VETORES NEGATIVOS. PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE DE UM DOS RECORRENTES EXASPERADA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA MÍNIMA SEM JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES DE UM DOS APELANTES POSTO QUE NÃO FIGUROU COMO RÉU NO PROCESSO UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PELO JUÍZO A QUO PARA AFIRMAR QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES. PENAS MODIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvidas em apontar os recorrentes como as pessoas que subtraíram suas motocicletas, o que corrobora o procedimento do reconhecimento do apelante realizado pelo ofendido quando da prisão em flagrante, ressaltando, ainda, que foram presos na posse da res furtiva e da arma de fogo, sendo descabido os pleitos de absolvição e afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

2.

Não houve
bis in idem

na valoração das circunstâncias, uma vez que a prática do delito em concurso de pessoas serviu tão somente para esta operação e não foi utilizado como majorante.

3.

Quanto aos antecedentes de JESSÉ BORGES SANTOS, há que se reconhecer o equívoco na sua valoração negativa, uma vez que não há nos autos sua folha de antecedentes criminais, e o crime apurado no processo nº 0005711-03.2019.8.14.0083 ocorreu em 25/08/2019, ou seja, posterior ao fato apurado nos presentes autos.

4.

A pena base de CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES foi exasperada em 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer justificativa.

5.

A pena de multa de ambos os recorrentes foi aplicada de forma desproporcional à quantidade de vetores judiciais desfavoráveis aos apelantes.

6.

PENA DE JESSÉ BORGES SANTOS. Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exaspera-se as sanções em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, ficando definitivamente condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

PENA DE CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES. Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exaspera-se as sanções em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) dias multa, ficando definitivamente condenado às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento para condenar os recorrentes CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES às penas de às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e JESSÉ BORGES DOS SANTOS às sanções de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES
e
JESSÉ BORGES DOS SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou pela prática do crime do art. 157, §2º. Inc. II e §2º-A, inc. I, do CP às penas respectivas

de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 07 (sete) anos e 90 (noventa) dias multa, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 135 (cento e trinta e cinco) dias multa, sendo que o dia multa foi estabelecido em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos apelantes aduz que não há provas suficientes para manter o édito condenatório porque não foram reconhecidas pela vítima.

Alega ainda que houve bis in idem na apreciação das circunstâncias do delito que os antecedentes de
JESSÉ BORGES SANTOS
não poderiam ser valorados em seu desfavor

porque não existe nos autos certidão de antecedentes criminais.

Sustenta que não ficou provado o uso de arma de fogo.

Pedem o provimento do apelo para ser absolvidos ou terem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que na madrugada do dia 23/03/2019, na Cidade de Marituba, os apelante subtraíram, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo de fabricação caseira, as motocicletas das vítimas Paulo Ricardo da Costa Borcem e Maurício Carmo dos Santos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa dos apelantes aduz que não há provas suficientes para manter o édito condenatório porque não foram reconhecidas pela vítima, bem como não estar provado o uso de arma de go na execução do crime.

Com efeito, quando ouvida em juízo, a vítima Paulo Ricardo da Costa Borcem, não teve dúvidas em apontar os recorrentes como as pessoas que subtraíram suas motocicletas, o que corrobora o procedimento do reconhecimento do apelante realizado pelo ofendido quando da prisão em flagrante. Ressaltando, ainda, que foram presos na posse da res furtiva e da arma de fogo usada pelos recorrentes.

Por isso, a condenação deve ser mantida junto com a qualificadora do uso de arma de fogo.

DO EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES DE JESSÉ BORGES DOS SANTOS E BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DO DELITO

A defesa dos recorrentes alega que houve bis in idem na apreciação das circunstâncias do delito que os antecedentes de
JESSÉ BORGES SANTOS
não poderiam ser valorados em seu desfavor

porque não existe nos autos certidão de antecedentes criminais.

Não houve
bis in idem

na valoração das circunstâncias, uma vez que a prática do delito em concurso de pessoas serviu tão somente para esta operação e não foi utilizado como majorante.

Quanto aos antecedentes de JESSÉ BORGES SANTOS, há que se reconhecer o equívoco na sua valoração negativa, uma vez que não há nos autos sua folha de antecedentes criminais, e o crime apurado no processo nº 0005711-03.2019.8.14.0083 ocorreu em 25/08/2019, ou seja, posterior ao fato apurado nos presentes autos.

Outrossim, a pena base de CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES foi exasperada em 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer justificativa.

Registre-se, ainda, que a pena de multa de ambos os recorrentes foi aplicada de forma desproporcional à quantidade de vetores judiciais desfavoráveis aos apelantes.

Por isso, uma nova dosimetria das penas se impõe.

PARA JESSÉ BORGES SANTOS

Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. III, alínea “d” do CP), reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exaspera-se as sanções em 2/3 (dois terços), equivalentes a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, ficando definitivamente condenado às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES

Considerando que somente as circunstâncias do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor desfavorável aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma de fogo, exaspera-se as sanções em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 06 (seis) dias multa, ficando definitivamente condenado às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes CLÁUDIO DANIEL ALVES FERNANDES às penas de às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e JESSÉ BORGES DOS SANTOS às sanções de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024